Tribunal: TJBA
Processo: 0327250-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327250-92.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍ
VEL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.

SENTENÇA DE
PROCED
ÊNCIA.
PRETENSÃO DE
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA
.
IM
POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERBETE 421 DA SÚMULA DO STJ EM PLENA VIGÊNCIA. PRECEDENTES
DO STJ E DESTE TRIBUNAL
.

SENTENÇA
MANTIDA
.
APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0327250-92.2015.8.05.0001
, em que é apelante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado o
ESTADO DA BAHIA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
N
EGAR

PROVIMENTO
ao apelo da
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA